Tribunal: TJMT
Processo: 1020510-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020510-05.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020510-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALPHAVILLE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S.A., RICARDO GOMES DOS SANTOS E ROBERTA GRANZOTTO SANTOS
AGRAVADO: JOAO PAULO MOREIRA PENNA FRANCO
Proc. referência: Ação de Cobrança n. 1029854-23.2017.8.11.0041 - 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alfaville Corretora e Administradora de Seguros S.A., Ricardo Gomes dos Santos e Roberta Granzotto Santos, contra a decisão que na Ação de Cobrança ajuizada por João Paulo Moreira Penna Franco, rejeitou a preliminar de prescrição e indeferiu o pedido de denunciação à lide apresentadas pelos requeridos, ora agravantes.
Os agravantes sustentam que restou operada a prescrição no caso em tela, que versa sobre cobrança de valores referentes aos reparos, pintura, manutenção, reparação de paisagismo e limpeza de piscina em imóvel urbano objeto de locação, com intuito de restaura-lo nas condições em fora locado, ao argumento de que a ação executiva considerada como marco interruptivo pelo Juízo possui pretensão diversa desta ação de cobrança, apesar de originárias de um mesmo fato (contrato de locação).
Argumenta que são as ações distintas, autônomas e independentes entre si, que o ajuizamento da primeira ação (execução de alugueis) não interrompeu a prescrição desta presente demanda.
Defende, ainda, a presença dos requisitos para a denunciação à lide do Sr. Moacir José Outeiro Pinto, real locatório do imóvel, que efetuava pessoalmente os pagamentos e se beneficiou da locação, residiu e se responsabilizou por todos os encargos daí decorrentes.
Assim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida, no mérito, requer a sua reforma para reconhecer a prescrição do direito do agravado para propor a ação de cobrança, sucessivamente, que seja deferido o pedido de denunciação a lide do Sr. Moacir José Outeiro Pinto.
É o relatório.
Decido.
Os Agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão que rejeitou a alegação de prescrição do direito de ação do agravado e indeferiu o pedido de denunciação da lide, que, no seu entender, equivocadamente, rechaçados pelo Magistrado de origem.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pese as alegações do recorrente, em análise não exauriente da matéria, a princípio, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, notadamente o perigo de demora.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)